Tribunal: STJ
Processo: 0489942-81.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 972392 - RS (2024/0489942-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEXANDRE CORREA COUTO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
AGRAVANTE
: MATHEUS SOARES DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
AGRAVANTE
: OTONIEL FERNANDES LANES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. LAVAGEM DE DINHEIRO.
PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE
CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a
necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização
Documento eletrônico VDA50637993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a9fca9c-c5ad-402a-b4bd-98cda22ffc9e

criminosa constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo"
(AgRg no HC n. 644.646/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
, D Je
).
27/4/2021
29/4/2021
3. No caso concreto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão
preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos
concretos, notadamente pela gravidade da conduta, especialmente diante
dos fundados indícios de participação dos agravantes em organização
criminosa armada e com envolvimento de agentes públicos,
preordenada ao cometimento de crimes patrimoniais, inclusive com
violência e restrição da liberdade das vítimas, bem como posterior
lavagem do proveito ilícito.
4. A adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese,
diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do
Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade dos réus.
"Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta
do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC n. 424.606/PR, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
).
22/2/2018
5. Ademais, “a contemporaneidade da prisão preventiva não está
necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à
subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (AgRg
no HC n. 938.720/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
).
3/10/2024
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50637993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a9fca9c-c5ad-402a-b4bd-98cda22ffc9e

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50637993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a9fca9c-c5ad-402a-b4bd-98cda22ffc9e

AgRg no HABEAS CORPUS No 972392 - RS (2024/0489942-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEXANDRE CORREA COUTO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
AGRAVANTE
: MATHEUS SOARES DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
AGRAVANTE
: OTONIEL FERNANDES LANES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. LAVAGEM DE DINHEIRO.
PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE
CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a
necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização
Documento eletrônico VDA50327551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 9f1081fc-54e5-484b-a274-6ebe771a9445

criminosa constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo"
(AgRg no HC n. 644.646/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
, D Je
).
27/4/2021
29/4/2021
3. No caso concreto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão
preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos
concretos, notadamente pela gravidade da conduta, especialmente diante
dos fundados indícios de participação dos agravantes em organização
criminosa armada e com envolvimento de agentes públicos,
preordenada ao cometimento de crimes patrimoniais, inclusive com
violência e restrição da liberdade das vítimas, bem como posterior
lavagem do proveito ilícito.
4. A adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese,
diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do
Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade dos réus.
"Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta
do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC n. 424.606/PR, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
).
22/2/2018
5. Ademais, “a contemporaneidade da prisão preventiva não está
necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à
subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (AgRg
no HC n. 938.720/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
).
3/10/2024
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
ALEXANDRE CORRÊA COUTO PEREIRA, MATHEUS SOARES
agravam da decisão
DE ANDRADE e OTONIEL FERNANDES LANES JUNIOR
de fls. 142-153, na qual deneguei a ordem no habeas corpus que objetivava a
revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes.
Consta dos autos que os pacientes, todos policiais militares, foram
presos preventivamente em
, pela suposta prática dos crimes de
9/10/2024
Documento eletrônico VDA50327551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 9f1081fc-54e5-484b-a274-6ebe771a9445

organização criminosa majorada (art. 2o, caput, e §§ 2o, 3o e 4o, II, da Lei n. 12.850
/2013), roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal) e
lavagem de dinheiro (art. 1o, caput, § 1o, I, da Lei n. 9.613/1998).
A defesa alegou que a prisão preventiva seria ilegal devido: a) à falta de
contemporaneidade entre os fatos investigados (ocorridos entre fevereiro/2023 e
abril/2024) e a decretação da prisão; b) à ausência de fundamentação concreta e
individualizada para o decreto prisional; c) à mera presunção de periculosidade
baseada na condição funcional dos pacientes; e d) à não análise adequada de
medidas cautelares alternativas.
Na decisão agravada, deneguei a ordem considerando que: a) a
fundamentação da prisão preventiva era idônea, baseada em elementos concretos
dos autos; b) a gravidade concreta da conduta estava demonstrada pelos indícios de
participação em organização criminosa armada e com envolvimento de agentes
públicos; c) o risco à ordem pública era concreto, dada a suposta utilização de
conhecimentos e instrumentos do ofício policial para práticas criminosas; d) a
contemporaneidade da prisão estava justificada pela complexidade das
investigações e pelo caráter permanente do delito de organização criminosa; e) as
medidas cautelares alternativas seriam inadequadas diante da gravidade das
condutas imputadas.
No agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão deve ser
reformada, argumentando que: a) a ausência de contemporaneidade viola o art.
312, §2o do CPP, que exige fatos novos ou contemporâneos para justificar a prisão
preventiva; b) a decisão baseia-se em gravidade abstrata dos delitos, sem apontar
elementos concretos de risco atual; c) há indevida presunção de periculosidade
baseada apenas na condição de policiais militares dos pacientes; d) falta
fundamentação adequada quanto à insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
Requer a reconsideração da decisão para conceder a ordem de habeas
corpus, revogando a prisão preventiva dos pacientes, ou, subsidiariamente, a
submissão do agravo regimental ao julgamento da Egrégia Sexta Turma.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA50327551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 9f1081fc-54e5-484b-a274-6ebe771a9445

Apesar dos argumentos empregados pelos agravantes, entendo que não
lhes assiste razão.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para
os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
No caso, os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes
de organização criminosa, lavagem de dinheiro e roubo, nos seguintes termos (fls.
27-34, grifei):
1o FATO: Organização Criminosa Majorada (Artigo 2o, "caput" e
§§2o e 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013 c/c art. 1o, parágrafo
único, V, da Lei 8.072/90)
A partir de data ainda não esclarecida, mas seguramente desde 10
de fevereiro de 2023, e assim se mantendo até pelo menos o dia
12 de abril de 2024, em diversas datas, horários e localidades do
Estado do Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre e
em Alvorada, os denunciados ALEXANDRE CORRÊA COUTO
PEREIRA, MATHEUS SOARES ANDRADE, OTONIEL
FERNANDES LANES JÚNIOR e BRUNO CIPRIANO DA
ROSA constituíram e integraram, pessoalmente, organização
criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, ainda
que informalmente, com objetivo de obter, direta e indiretamente,
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações
penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos,
contando em sua atuação com o emprego de arma de fogo e
participação de funcionário público.
A existência de uma organização criminosa entre os acusados
restou evidenciada diante da constatação do número de
integrantes do grupo ilícito (04 denunciados, além de outros
indivíduos não identificados ou não abarcados na presente
investigação), com associação entre eles dotada de estrutura
ordenada, de forma permanente e estável, com divisão de tarefas
entre os membros, unidos dessa forma com a finalidade de
potencializar exponencialmente a vantagem econômica indevida
obtida com a prática, sobretudo, de roubos (pena máxima de 10
anos) e lavagem de dinheiro (pena máxima de 10 anos), além de
outras infrações penais correlatas, com uso ostensivo de armas de
Documento eletrônico VDA50327551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 9f1081fc-54e5-484b-a274-6ebe771a9445

fogo em prol do grupo e participação de funcionários públicos,
conforme se passa a detalhar.
Observa-se que os 04 denunciados possuem vínculo associativo
que perdura por todo o período imputado, cometendo, todos eles,
condutas relevantes em prol do intuito ilícito da
.
societas criminis
A vantagem visada pela empresa criminosa consiste em
possibilitar que os crimes de roubo e a operação de outras
atividades ilícitas perpetradas pelo grupo produzam proveito
financeiro de forma exponencialmente potencializada.
O grupo se organiza de forma robusta, a fim de obter vantagem
que ultrapassa o mero proveito dos crimes parcelares perpetrados
por seus membros. Vale ressaltar que tais funções não são
estanques, na medida em que alguns dos denunciados, além de
exercerem determinada função principal, também prestam auxílio
nas demais atividades, como forma de garantir o alcance dos
objetivos da instituição criminosa.
ALEXANDRE, ou Soldado COUTO, exerce a liderança da
organização, sendo considerado o mentor intelectual dos crimes.
Foi ele o responsável pela escolha da vítima Paola, de quem tinha
informações por meio de sua companheira, que fez curso e
comprou equipamento de bronzeamento com ela, sabendo
detalhes do seu negócio. Fez averiguações da rotina da ofendida
para planejar o crime de roubo. Também foi o responsável pelo
cadastro de número de telefone e de conta bancária em nome de
laranja.
MATHEUS, Soldado ANDRADE, ficou com as funções de
executar o crime de roubo, tendo rendido a vítima Paola,
obrigando-a a entrar no veículo e permanecendo ao lado dela no
banco de trás, exigindo as senhas para realizar as transferências do
dinheiro. Foi o responsável por disponibilizar o veículo VW
/Virtus, placas IYT3A91, pertencente à sua genitora, Kellen
Cristine Rohde Soares, para a prática dos crimes, tanto o roubo
contra Paola, como o anterior, cometido contra Thales Pires
Costa. Também teve importante papel no planejamento do modus
operandi do crime.
OTONIEL, Soldado Lanes, participou de todo o planejamento do
crime de roubo, tendo realizado pesquisas com ferramentas não
oficiais sobre a vida da vítima Paola. No dia da ação, ficou
responsável pelo monitoramento da situação via rádio, de modo a
evitar contratempos para seus comparsas.
BRUNO, único denunciado que não é Policial Militar, auxiliou no
planejamento do crime de roubo, ao propor ideias e estudar
formas de ocultar a autoria dos delitos, propondo a abertura de
conta em nome de laranja e obtendo placas frias para colocar no
veículo utilizado por eles, dentre outras. Foi ele quem entrou em
Documento eletrônico VDA50327551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 9f1081fc-54e5-484b-a274-6ebe771a9445

contato com a vítima, agendando o encontro, mediante simulação
de interesse em realizar um negócio. No dia da ação, ainda atuou
como motorista, conduzindo o automóvel.
Os denunciados ALEXANDRE, MATHEUS e OTONIEL
abordaram Flávio Luiz dos Santos Filho, usuário de drogas,
obtendo a senha do seu celular e tirando fotografias, tanto do
indivíduo, como do seu documento de identidade, com o fim de
utilizar os seus dados para abrir uma conta bancária em seu nome,
por meio da qual realizaram os crimes abaixo descritos.
Além disso, os denunciados foram beneficiados com os valores
subtraídos da ofendida, após transferência da conta de passagem
aberta em nome do laranja, Flávio Luiz dos Santos Filho.
Nesse período, os denunciados também praticaram roubo a
residência, em concurso de agentes, com emprego de arma de
fogo e com restrição de liberdade das vítimas, oportunidade em
que, além de bens que guarneciam o local, também subtraíram
valores mediante transferências bancárias no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Consoante acima narrado, o grupo criminoso em testilha emprega
ostensivamente arma de fogo em sua atuação (art. 2o, §2o, da Lei
12.850/13), bem como se vale do concurso de funcionários
públicos para a prática das infrações penais perpetradas (art. 2o,
§4o, II, da Lei 12.850/13). Desse modo, imperativa a incidência
das referidas causas de aumento para todos os denunciados.
A presente organização criminosa é direcionada à prática de
crimes hediondos (roubo circunstanciado pela restrição da
liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo – art. 1o,
inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.072/90), razão pela qual
contém igualmente hediondez em sua natureza, inteligência do art.
1o, inciso V, da Lei 8.072/90.
2o FATO: Roubo Majorado (Artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2-
A, inciso I, do Código Penal)
No dia 11 de abril de 2023, por volta das 8h45min, na Rua Adda
Mascarenhas de Moraes, no 1.472, bairro Jardim Itu, Porto Alegre
/RS, os denunciados ALEXANDRE CORREA COUTO
PEREIRA, MATHEUS SOARES ANDRADE, OTONIEL
FERNANDES LANES JÚNIOR e BRUNO CIPRIANO DA
ROSA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
mediante restrição de liberdade e grave ameaça, exercida com o
emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram, para si, a
quantia de R$ 2.620,79 (dois mil e seiscentos e vinte reais), além
de uma bolsa, carteira, um Iphone e diversos documentos,
descritos na ocorrência no 1969/2023/100308, pertencentes à
vítima Paola Demétrio Gonçalves.
Documento eletrônico VDA50327551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 9f1081fc-54e5-484b-a274-6ebe771a9445

Na ocasião, após o prévio planejamento de toda a ação delituosa
por todos os denunciados, como descrito no fato anterior,
MATHEUS abordou a vítima na porta do seu estabelecimento e,
com o emprego de arma de fogo, obrigou-a a entrar no veículo
VW/Virtus, placas IYT3A91, no qual BRUNO, na condição de
motorista, aguardava.
Em seguida, os denunciados, ameaçando a ofendida de morte,
exigiram que ela fornecesse a senha de seus cartões bancários e do
telefone celular, que BRUNO anotou. Durante o percurso, os
agentes, repetidamente, ameaçaram matar a vítima se ela não
permanecesse com a cabeça para baixo. Também ameaçaram
matar o seu marido e filhos, caso ela envolvesse a polícia.
Nesse ínterim, MATHEUS, em poder do celular da vítima,
realizou duas transferências via PIX, respectivamente nos valores
de R$ 2.318,00 (dois mil e trezentos e dezoito reais) e R$ 302,79
(trezentos e dois reais), para a conta do Mercado Pago em nome
de Flávio Luiz dos Santos Filho. Logo que realizada cada uma das
transações, o telefone celular dos agentes dava um sinal sonoro de
notificação, avisando que o dinheiro havia caído na conta.
Durante a ação delituosa, MATHEUS ia indicando o caminho
para BRUNO e, após subtraírem os bens acima descritos, e
finalizadas as transferências bancárias, deixaram a vítima na via
pública e empreenderam fuga, em poder da
.
res furtivae
Os denunciados mantiveram a vítima em seu poder, restringindo-
lhe a liberdade, uma vez que a manteve no interior do veículo
durante a prática do roubo, sob ameaças.
Além de MATHEUS e BRUNO, que mantiveram contato
próximo com a vítima, ALEXANDRE e OTONIEL, envolvidos
com o planejamento do delito, também acompanharam sua
execução. ALEXANDRE estava em outro veículo, monitorando
nos arredores o seu desenrolar, ficando a postos caso fosse
necessária a sua intervenção e sem correr o risco de ser visto pela
vítima, que o conhecia7. Por sua vez, OTONIEL ficou
responsável por monitorar a situação via rádio, para avisar seus
comparsas, auxiliando-os a evitar contratempos.
3o FATO CRIMINOSO – Lavagem de dinheiro (Artigo 1o, caput,
§1o, inciso I, da Lei no 9.613/98)
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no fato
anterior, os denunciados ALEXANDRE CORREA COUTO
PEREIRA, MATHEUS SOARES ANDRADE, OTONIEL
FERNANDES LANES JÚNIOR e BRUNO CIPRIANO DA
ROSA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
dissimularam a origem, a propriedade e a movimentação de
valores provenientes diretamente do delito de roubo acima
descrito, infração penal também praticada por eles, mediante
Documento eletrônico VDA50327551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 9f1081fc-54e5-484b-a274-6ebe771a9445

transações bancárias na conta do laranja Flávio Luiz dos Santos
Filho.
Como narrado anteriormente, os denunciados realizaram duas
transferências via PIX por meio do telefone celular da vítima
Paola Demétrio Gonçalves, nos valores de R$ 2.318,00 (dois mil e
trezentos e dezoito reais) e R$ 302,79 (trezentos e dois reais),
totalizando R$ 2.620,79 (dois mil e seiscentos e vinte reais), para
a conta do laranja Flávio Luiz dos Santos Filho.
Logo em seguida, minutos após os valores caírem na conta
cadastrada em nome de Flávio Luiz dos Santos Filho, utilizado
pelos denunciados como laranja, sem o conhecimento deste,
foram feitas novas transferências, desta vez para uma casa de
apostas e para as contas dos denunciados, tudo para distanciar os
valores angariados com o roubo de sua origem ilícita, dando-lhes
aparência de licitude.
Em momento anterior à data dos fatos, os denunciados
ALEXANDRE, MATHEUS e OTONIEL abordaram Flávio,
durante o trabalho de policiamento ostensivo, ocasião em que
exigiram a senha do seu celular e tiraram fotografia do seu rosto e
do seu documento de identidade, enquanto manuseavam o
telefone celular do indivíduo.
Ato contínuo, os denunciados abriram uma conta bancária no
Mercado Pago no nome de Flávio, que servia de conta de
.
passagem para a os valores subtraídos pelo grupo criminoso

Ao fundamentar a decretação da prisão preventiva dos pacientes, os
Juízes de direito assim se manifestaram (fls. 43-44, destaquei):
Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o
cabimento passa, ainda, pelo exame da existência de indícios
suficientes
da
autoria.
Passamos,
portanto,
à
análise
individualizada sobre a participação de cada um dos suspeitos
investigados no esquema criminoso.
Os apontamentos que seguem servem apenas para contextualizar a
atribuição e participação de cada um dos alvos na empreitada
criminosa. Serão, pois, evitadas referências detalhadas a cada um
dos casos que atuaram os investigados, já que informações acerca
dos fatos e da rotina e funcionamento do grupo criminoso podem
ser consultadas nos relatórios de investigação.
A liderança da organização criminosa é exercida por
ALEXANDRE CORRÊACOUTO PEREIRA, além de ser o
mentor intelectual dos delitos perpetrados.
Documento eletrônico VDA50327551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 9f1081fc-54e5-484b-a274-6ebe771a9445

Os réus OTONIEL FERNANDES LANES JUNIOR e BRUNO
CIPRIANODA ROSA são responsáveis pelo planejamento e
organização, inclusive logística, dos delitos praticados pela
organização criminosa.
Ao seu turno, MATHEUS SOARES DE ANDRADE é
Inclusive, em relação ao
responsável pela execução dos delitos.
segundo fato narrado na denúncia, foi ele quem forneceu o
veículo usado na prática delitiva.
[...]
As consideráveis penas cominadas aos delitos já permitem
, o
concluir que se tratam de crimes de potencialidade lesiva grave
que, per si, demonstra a periculosidade dos agentes, e o perigo
concreto gerado pelo estado de liberdade dos representados, todos
comprometidos com o propósito de perpetuar a prática dos delitos
e a manutenção do empreendimento ilícito.
Os elementos indicam, também, que a manutenção da liberdade
dos integrantes do esquema é fator que oferece risco à garantia da
ordem pública.
A necessidade de garantia da ordem pública decorre do problema
. A violência demonstra a
social gerado pelos delitos de roubo
séria ameaça que a liberdade dos representados representa à
ordem pública, o que exige pronta e forte repressão do Estado.
Vale lembrar que o a maior parte dos integrantes do grupo
criminoso são policiais militares; o que por si só, já abala a ordem
.
pública
A despeito da prisão preventiva, medida drástica e excepcional,
ser aplicada deforma subsidiária, como
das medidas
ultima ratio
cautelares, entendemos que outras medidas menos gravosas não
surtirão nenhum efeito no contexto prático e não serão capazes de
acautelar a situação; razão pela qual deve se decretada a prisão. A
desproporcionalidade, neste caso, não está na decretação da
segregação provisória dos representados, mas sim na reiteração
das investidas criminosas destes.
Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os
fatos e a decretação da prisão preventiva, porquanto, tratado-se de
delito associativo, as atividades delitivas se protraem no tempo.
Ademais, os delitos denunciados são de gravidade concreta,
evidenciando-se o
, e, conforme pacífico
periculum libertatis
entendimento do Supremo Tribunal Federal, a necessidade de
interromper a atuação de grupo criminoso ou diminuir a atuação
.
dos seus integrantes justifica a da custódia cautelar

Por sua vez, ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal a quo
usou a seguinte fundamentação (fls. 22-23, grifei):
Documento eletrônico VDA50327551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 9f1081fc-54e5-484b-a274-6ebe771a9445

Os delitos supostamente atribuídos aos pacientes possuem o
máximo da pena privativa de liberdade cominada superior a 04
(quatro) anos, inexistindo, portanto, ilegalidade na decretação da
prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.
Além disso, os documentos que consubstanciam o inquérito
policial e a ação penal dão conta da existência do crime de roubo
majorado, em tese, assim como de associação criminosa e
lavagem de dinheiro, indicando que a autoria, também em
princípio, recai sobre os pacientes. A materialidade e autoria
indicadas são corroboradas pelo recebimento da denúncia,
demonstrando assim a presença do
.
fumus comissi delicti
O
reclama que o decreto de prisão, datado de
, não
writ
09/10/2024
está respaldado pelos requisitos legais autorizadores da prisão
preventiva, ao que aduz que não haver contemporaneidade entre
os fatos e a prisão. Sem razão. O fato da prisão ter sido decretada
meses após o cometimento dos delitos resta plenamente
justificado diante da complexidade e singularidade do caso, o qual
demandou ampla investigação, não havendo falar em ausência de
contemporaneidade. Assim, o lapso temporal decorrido desde a
efetiva reclusão dos pacientes não é apto a afastar o risco à ordem
pública que seria gerado pelo estado de liberdade. Na mesma
esteira, é indiferente que existam delitos novos, surgidos no
decorrer do período de menos de 1 mês em que os pacientes
estiveram soltos, porquanto se está aqui a tratar de crime
permanente de associação criminosa, assim como de lavagem de
.
dinheiro e roubo pretéritos
No que diz com o risco à ordem pública, o qual o impetrante aduz
não estar devidamente justificado, tenho que esse está bem
fundamentado em função das particularidades dos pacientes.
Havendo indícios que esses, todos policiais militares, se valiam de
conhecimentos e instrumentos decorrentes do ofício que
desempenhavam, a fim de levar adiante a sociedade delitiva em
que envolvidos, o encarceramento é justificado pelo risco que sua
ação representa. Anoto que não se trata de fundamentar a prisão
em perigo abstrato, e sim na gravidade do modus operandi que a
investigação ora atribui aos pacientes, dos meios dos quais esses
se valiam, e a extensão das atividades da associação criminosa a
eles atribuída. A concretude do periculum libertatis está também
consubstanciada no roubo a Paola e na abordagem de Flávio,
quem em tese teria servido como laranja dos pacientes, os quais
teriam aberto conta corrente fria para receber os valores advindos
das atividades delitivas.
Semelhante sorte recai sobre alegação de que a fundamentação é
genérica e não individualizada. A decisão indica o papel de
liderança de Alexandre, as atividades de organização e
Documento eletrônico VDA50327551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 9f1081fc-54e5-484b-a274-6ebe771a9445

planejamento de Otoniel, assim como a execução do roubo à
cargo de Matheus, o que está bem em sede da cognição sumária
Outrossim, a
condizente com a decretação da prisão preventiva.
presença de condições pessoais favoráveis não é argumento que,
por si só, autoriza a revogação da prisão preventiva, menos ainda
diante dos indícios até aqui apurados no caso concreto.
E mais, efetivamente atestada a necessidade da prisão preventiva,
conclui-se, logicamente, pela insuficiência de cautelares mais
brandas, sendo prescindível a rejeição do cabimento de cada uma
das medidas alternativas de forma individual e pormenorizada
.
pelo magistrado
Não se cogita, pois, de ilegalidade ensejadora da concessão da
ordem de habeas corpus.

Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente
em
depois de serem denunciados por supostamente compor
15/10/2024
organização criminosa voltada à prática de roubo e lavagem de capitais.
Conforme manifestei na decisão monocrática, constaram na decisão os
vetores do art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação
suficiente para decretar a prisão preventiva, baseada em
dos
elementos concretos
autos, notadamente pela
, especialmente diante dos
gravidade da conduta
fundados
indícios de participação dos agravantes em organização criminosa armada e com
envolvimento de agentes públicos, preordenada ao cometimento de crimes
patrimoniais, inclusive com violência e restrição da liberdade das vítimas, bem
.
como posterior lavagem do proveito ilícito
As instâncias ordinárias ainda ponderaram que os réus, “[...] policiais
militares, se valiam de conhecimentos e instrumentos decorrentes do ofício que
”
desempenhavam, a fim de levar adiante a sociedade delitiva em que envolvidos
(fl. 23), tudo a demonstrar o risco à ordem pública.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO,
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. [...]
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
[...]
3. "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi,
e a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de
Documento eletrônico VDA50327551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 9f1081fc-54e5-484b-a274-6ebe771a9445

organização criminosa constituem fundamentos idôneos para o
decreto preventivo" (AgRg no HC n. 644.646/PR, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, D
27/4/2021
Je
).
29/4/2021
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para
resguardar a ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 819.679/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Sexta Turma, D Je de
.)
17/8/2023

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE FURTO MAJORADO
[...], DE RECEPTAÇÃO, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE
USO RESTRITO E DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. O modus operandi da organização criminosa, que possui
conexões não apenas no Mato Grosso do Sul como em outros
estados e envolvimento em inúmeros delitos contra o patrimônio,
justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
3. "Enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a
reiteração delitiva" (AgRg no RHC 126.375/MT, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, D
26/05/2020
Je
). [...]
09/06/2020
6. Recurso ordinário improvido.
(RHC n. 127.107/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, D Je de
.)
5/8/2020

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO
MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. OPERAÇÃO
COVIL DE LADRÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO
CPP. PERICULUM LIBERTATIS. [...] ORDEM DENEGADA.
[...]
2. A decisão que decretou a custódia preventiva evidenciou o
fundado risco de reiteração delitiva, ante os indícios de os
acusados serem integrantes de organização criminosa voltada à
prática de diversos crimes contra o patrimônio (roubo de cargas,
receptação desses bens e escamoteação dos valores amealhados),
bem como o modus operandi empregado nas ações delituosas. [...]
[...]
Documento eletrônico VDA50327551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 9f1081fc-54e5-484b-a274-6ebe771a9445

5. Ordem denegada.
(HC n. 534.409/MG, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta
Turma, D Je de
.)
10/12/2019

Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é
(art. 282,
adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada
II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade dos réus.
Nesse sentido:
[...]
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade
, indicando que as providências menos gravosas
concreta do delito
seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
7. Ordem não conhecida.
(
, Rel. Ministro
, 5a
HC n. 424.606/PR
Reynaldo Soares da Fonseca
T., DJe
, grifei)
22/2/2018

,
Quanto à contemporaneidade
apesar do lapso de tempo entre as

) e a
condutas delitivas (
e ocorreram entre
qu
fevereiro de 2023 e abril de 2024
ordem prisional, não ignoro a
– circunstância que
robustez das investigações
apontam a complexidade da hipótese concreta, justificam certo elastecimento do
prazo para a conclusão das apurações e afastam a inexistência de risco atual aos
bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP.
Da mesma forma, quanto à atualidade do risco e também para afastar a
, “a participação de agente
tese de imputações genéricas direcionadas aos pacientes
em organização criminosa sofisticada, com divisão de tarefas definida, revela a
habitualidade delitiva e justifica o decreto constritivo, como forma de interromper
as atividades do grupo – mesmo que não haja indicação detalhada da atividade
desempenhada por cada um, mas apenas menção à existência de sinais de que
” (RHC n. 128.725/MT, Rel. Ministro Rogerio
integram a estrutura delituosa
Schietti, Sexta Turma, D Je
, grifei.).
4/11/2021
Ainda: “a contemporaneidade da prisão preventiva não está
necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da
” (AgRg no HC n. 938.720/SP,
situação de risco que justifica a medida cautelar
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je de
).
3/10/2024
Não identifico, pois, o alegado constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA50327551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 9f1081fc-54e5-484b-a274-6ebe771a9445

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA50327551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 9f1081fc-54e5-484b-a274-6ebe771a9445

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 972.392 / RS
Número Registro: 2024/0489942-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
51465085920238210001 51792414420248210001 51931367220248210001 52303526720248210001
53222545620248217000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GILIAR HEMANN PIRES
ADVOGADO
: GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ALEXANDRE CORREA COUTO PEREIRA (PRESO)
PACIENTE
: MATHEUS SOARES DE ANDRADE (PRESO)
PACIENTE
: OTONIEL FERNANDES LANES JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO CIPRIANO DA ROSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE CORREA COUTO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
AGRAVANTE : MATHEUS SOARES DE ANDRADE (PRESO)
Documento eletrônico VDA50604742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: af6cdf88-00cf-4a3e-95a5-57db5141e8e8

ADVOGADO : GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
AGRAVANTE : OTONIEL FERNANDES LANES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: af6cdf88-00cf-4a3e-95a5-57db5141e8e8